Tribunal: TJDFT
Processo: 0743458-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743458-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO LENCI EMBARGADO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intime-se o agravante/embargante para se manifestar, de forma motivada, se ainda tem interesse no julgamento dos presentes embargos de declaração, tendo em vista o arquivamento definitivo do processo originário, em 12/07/2021. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator